Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704051-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO FILIPE BOSCO DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por PEDRO FILIPE BOSCO DOS SANTOS em face de despacho ID 23182642 que ora transcrevo: Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. O agravante alega que não fora concedida a tutela antecipada, assim, requer a retratação da decisão agravada para que seja julgada a antecipação da tutela recursal. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante não se manifestou conforme certidão ID 25529301. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. Com efeito, o agravo interno é o recurso utilizado para submeter ao órgão colegiado matéria que foi apreciada monocraticamente pelo relator, conforme preceitua o disposto nos artigos 1.021 do CPC e 265 do Regimento Interno deste eg. TJDFT. Confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse contexto, resta caracterizado o manifesto equívoco da agravante ao interpor agravo interno contra despacho que simplesmente certificou a ausência de pedido de antecipação de tutela, intimou a parte agravada e oficiou o juízo a quo. Destaca-se que diversamente do que alega o agravante não há pedido de tutela no agravo de instrumento, transcrevo os pedidos: Diante do exposto, requer: a) o conhecimento do recurso; b) caso julgada devida, a intimação do agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dais, com fundamento no inciso II do artigo 1.019 do CPC; c) o provimento do recurso, para que a respeitável decisão seja cassada ou reformada, para que seja concedida a medida provisória de urgência requerida, determinando ao plano de saúde, ora agravada, a realização da cirurgia do agravante, conforme solicitado pelo médico. Importante delinear que o pedido para concessão da medida provisória foi realizado como mérito do recurso, inclusive considerando que o presente recurso impugna decisão de antecipação de tutela. Assim, o despacho que apenas certificou a ausência de pedido de antecipação não é impugnável por meio de agravo interno. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelo agravante, e apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente agravo. Assente a jurisprudência de que irrecorrível despacho de mero expediente: AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. (Acórdão 1181514, 07058150420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, saliento que nos casos em que resta configurado o erro grosseiro, bem como a inviabilidade de se adequar o recurso ora interposto a qualquer outra modalidade, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.021, CAPUT, CPC. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO UNÂNIME. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra acórdão que negou provimento à apelação manejada pelo ora agravante. 2. Acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, por manifesta inadmissibilidade. 2.1. Trata-se de pressuposto para interposição do agravo interno o fato de a decisão ter sido proferida pelo relator monocraticamente ou adotada pelo Presidente do Tribunal nos casos previstos no Regimento Interno. É o que esclarecem o art. 1.021, caput, do CPC, e os arts. 265 e 266 do RITJDFT. 2.2. Acontece que o presente recurso se refere a apelo julgado pelo Colegiado, de forma unânime, hipótese diversa daquelas legalmente elencadas para o manejo do agravo interno. 2.3. O erro é grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade para se admitir a interposição do agravo. 3. Tratando-se de agravo interno manifestamente improcedente, em votação unânime, incide a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do art. 1.021, §4o, CPC. 3.1. Como o agravante é beneficiário da justiça gratuita, a interposição de qualquer outro recurso não ficará condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, cujo pagamento ocorrerá apenas ao final (art. 1.021, §5o, CPC). 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1222953, 07029079720178070014, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro. Ademais, os recursos extraordinários, se cabíveis, seriam dirigidos a órgão judicial diverso e com prazo diferente. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1206000, 07196769120188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão de agravo de instrumento. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1166543, 07180001120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2021 13:58:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador